Tribunal: TJDFT
Processo: 0744638-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no; 0744638-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Cimapi Indústria e Comércio Ltda Agravado: RM Comércio de Alimentos Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cimapi Indústria e Comércio Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0715524-94.2018.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de expedição de alvará, porquanto, conforme relatório do sistema Bacenjud (ID 70500278), a penhora restou infrutífera. Quanto à penhora de ID 33335220, os valores já foram disponibilizados à exequente. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis) Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos.) Em suas razões recursais (Id. 20302948) a agravante alega, em breve síntese, que o Juízo singular, ao determinar a suspensão do curso processual da execução pelo prazo de 1 (um) ano, não observou a possibilidade de adoção de outras medidas destinadas a indicar bens do devedor passíveis de penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo para que os autos do processo principal não sejam arquivados, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no documento de Id. 20304359. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso da marcha processual, termos do art. 921, inc. III, do CPC. Convém inicialmente destacar que o Juízo singular, ao examinar o requerimento formulado pela sociedade empresária agravante a respeito da localização de bens pertencentes à devedora, proferiu decisão (Id. 20304374) em que determinou expressamente que a credora indicasse bens passíveis de penhora. Examine-se o seguinte trecho da referida decisão: “A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Ademais, não existe comprovação que a parte executada possui cadastro com as operadoras indicadas. Nesse passo, indefiro o pedido de ID 71391807. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se”. (Ressalvam-se os grifos.) No caso dos autos constata-se que o Juízo singular determinou a realização de buscas nos sistemas oficiais pleiteadas pela credora, tendo havido parcial êxito em encontrar bens do devedor passíveis de constrição. Quanto ao mais, ressalte-se que, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, é atribuição do credor indicar bens à penhora. Assim, tendo sido infrutíferas as pesquisas aos sistemas oficiais em relação ao débito remanescente e diante da ausência de manifestação da sociedade empresária credora relativamente à existência de bens passíveis de penhora, o Juízo singular acertadamente determinou a suspensão da marcha processual, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Além disso é preciso sublinhar que a referida suspensão da marcha processual não acarreta prejuízos à credora, que pode solicitar, a qualquer tempo, o desarquivamento dos autos do processo, desde que haja comprovação a respeito da existência de bens passíveis de penhora, nos moldes do o art. 921, inc. III, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, senão vejamos: "Art. 921. Suspende-se a execução: (omissis) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (omissis) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis." Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Terceira Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS. BACENJUD, ERIDF, JUNTA COMERCIA L. INFRUTÍFERAS. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RENAJUD. FRUTÍFERA. LOCALIZAÇÃO FÍSICA DO BEM. OBRIGAÇÃO DA EXEQUENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA. PRESCINDIBILIDADE. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. art. 370, parágrafo único, c/c, art. 774, V, ambos, do CPC. suspensão do processo. imperativo legal. art. 921, III, § 1o, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A frustração na localização de bens passíveis de penhora enseja a comprovação da inexistência dos mesmos, em razão de terem sido deferidas reiteradas diligências com este objetivo, as quais restaram infrutíferas, bem como da inércia da exequente em indicar bens penhoráveis. 1.1. Por conseguinte, estes fatos robustecem a comprovação da inexistência de dolo da executada, ensejador da aplicação multa por ato atentatório à dignidade da justiça, além de possibilitar ao juiz natural o indeferimento da intimação pessoal da executada com o fim de indicar bens penhoráveis, em razão desta prova mostrar-se inútil, nos termos do art. 370, parágrafo único, c/c, art. 774, V, ambos, do CPC. 2. Sobrevindo a inércia da exequente em indicar bens da executada, passíveis de penhora, bem como a frustração das diligências com este objetivo, a determinação da suspensão do processo é um imperativo legal, em razão da execução ter restado frustrada, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n° 1233222, 07208267320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ART. 921, INC. III, DO CPC. POSSIBILIDADE. O CREDOR DEVE INDICAR OS BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA. ART. 798, INC. II, ALÍNEA A, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, inc. III, do CPC prevê que o curso processual da execução deve ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano. 2. Nos termos do art. 798, inc. II, alínea "c", do Código de Processo Civil, é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n° 1151313, 07105250420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019.) Diante desse cenário observa-se que as alegações articuladas pela recorrente estão em desacordo com a jurisprudência prevalente no âmbito da Egrégia Terceira Turma Cível, o que demonstra a probabilidade de desprovimento do recurso. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator